Tribunal: TJMT
Processo: 1011950-40.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011950-40.2022.811.0000
AGRAVANTE: Localiza Rent a Car S.A
AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto por Localiza Rent a Car S.A, em face da decisão proferida pelo Juízo 5a Vara Esp. da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo no 1019565-55.2022.8.11.0041 contra o Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso e o Estado de Mato Grosso, que indeferiu o pedido de liminar, que objetivava a nulidade da transferência comprovadamente fraudulenta, visando o retorno do prontuário do bem ao nome de sua proprietária legal, bem como evitar que continue a locadora sofrendo com os danos patrimoniais que vem o referido veículo causando desde que transferido (multas, impostos, danos depreciativos, cessamento do lucro que com ele conseguia, entre outros).
Aduz, em síntese, que se trata de uma Ação Anulatória de Ato Administrativo com pedido de Tutela Provisória de urgência, haja vista a transferência fraudulenta do veículo Ford EcoSport SE 1.5, placa QNO1039. Reiterando que o veículo objeto a demanda foi devidamente recuperado pela Agravante e encontra-se sob sua posse.
Alega que, em 10/1/2019, a Recorrente locou o veículo Ford Ecosport SE 1.5, placa QNO1039, para uma pessoa que se apresentou como GILVANO ALESSI, RG no 52146116 SSP/SP, CPF no.593.097.410-15, CNH no 00746523250, com término previsto para o dia 15/1/2019. Entretanto, o veículo não foi restituído no prazo combinado, ato continuo para surpresa da recorrente, em consulta aos registros do DETRAN de Minas Gerais, Autarquia de Trânsito que detinha o registro oficial e original do veículo automotor e onde o veículo foi licenciado, identificou-se que o bem havia sido transferido para o nome de um terceiro nesta Unidade Federativa.
Assevera que, na remota hipótese de ser posteriormente revogada a decisão que conceder a Tutela Recursal, não haveria prejuízo de nenhuma das partes a ser ressarcido, e tampouco haveria qualquer problema da Locadora Agravante atuar para retornar à situação ao status quo, ou acionar o seguro fiança. Ademais, a Autarquia de Trânsito Goiana também seria beneficiada, pois teria a sua disposição as cifras do seguro fiança para fomentar os serviços públicos prestados.
Por essas razões, pugna em sede de tutela provisória de urgência recursal, para definir a apresentação de seguro-garantia ao mm. Juízo originário, a fim de que seja assegurado nos autos o valor de mercado do veículo Ford Ecosport SE 1.5, placa QNO1039; determinar a alienação antecipada do veículo durante o curso da presente ação; determinar ao Agravado que transfira provisoriamente o veiculo, ao nome da Localiza, para que seja alienado o bem a terceiro sem que o veículo passe por todos os efeitos de depreciação e desvalorização de mercado.
Os documentos foram juntados eletronicamente.
É o sucinto relatório.
Decido.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessário se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Com efeito, a configuração do periculum in mora exige a demonstração de existência ou da possibilidade de ocorrer um dano jurídico ao direito da parte de obter uma tutela jurisdicional eficaz na ação principal.
Aliás, no glossário jurídico do Supremo Tribunal Federal, o perigo na demora é definido como “o receio que a demora da decisão judicial cause um dano grave ou de difícil reparação ao bem tutelado. Isso frustraria por completo a apreciação ou execução da ação principal”(destaquei). Ou seja, não basta que a parte tenha pressa no provimento judicial ou alegue a necessidade financeira, como na maioria dos casos. É necessário verificar que o próprio direito, o bem tutelado corre o risco de perecer, ou, como definiu o STF, de restar frustrado.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, tenho que o pedido de efeito suspensivo formulado deve ser indeferido, pois os agravantes não lograram êxito em demonstrar a subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados no dispositivo supra citado.
Destaco a decisão que indeferiu a liminar. Veja-se:
In casu, busca o Requerente a concessão do provimento antecipatório para que seja determinada à requerida que proceda com transferência em seu favor do veículo Ford, modelo Ecosport SE 1.5, ano fabricação/modelo 2017/2018, placa QNO1039, cor preta, RENAVAM 01138121646, chassi no. 9BFZB55SXJ8695704, considerando os fortes indícios de transferência fraudulenta, até decisão de mérito, possibilitando ainda que realize a venda caso necessário.
Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente os documentos de ID no 86029006 e seguintes, não vislumbro, nesta seara de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão do provimento antecipatório pleiteado.
Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu da existência do fumus boni juris, uma vez que a requerente não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pela requerida, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída à Autarquia Estadual.
Ademais, o periculum in mora, a meu ver, também não se encontra presente, uma vez que a requerente já está na posse do veículo, razão pela qual se pode concluir, por ora, que não há qualquer ameaça ou perigo de perecimento do direito tutelado.
Portanto, ante a ausência dos requisitos ensejadores para a concessão da medida liminar, qual seja o fumus boni iuris e o periculum in mora, impõe-se o indeferimento da medida.
[Destaquei].
Conforme própria petição inicial o autor já esta em posse do bem, visto que foi recuperado pelo Agravante.
A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, in verbis:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO C/C INDENIZAÇÃO C/C PEDIDO COMINATÓRIO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO DE NULIDADE E DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO INDEFERIDO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO VEÍCULO - DEFERIMENTO QUE SE MOSTRA PREMATURO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Para a concessão da tutela antecipada, estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Da análise dos autos, entendo que as questões vertidas pelo Recorrente exigem instrução probatória, pois conforme o extrato do veículo emitido pelo DETRAN/MT (ID. 14870052 – ação principal), o veículo está em nome do Agravado Gilberto Carlos de Oliveira, mas os documentos colacionados (ID. 14869821 e seguintes) não demonstram de forma cristalina que houve irregularidade na transferência do veículo ou conduta maliciosa da parte adversa.
Assim, necessária dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação, sendo temerário anular o negócio jurídico que, até prova contrária, é legítimo.
Por derradeiro, acrescento que o perigo de dano está evidente , tendo em vista que a transferência do veículo objeto da lide, sem análise do mérito da ação, ensejará a satisfação antecipada da demanda e implica risco de prejuízo grave porse tratar de bem móvel.
(N.U 1016051-57.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022)
Assim, a priori, parece-me incabível por hora para definir a apresentação de seguro-garantia ao Mm. Juízo originário, a fim de que seja assegurado nos autos o valor de mercado do veículo Ford Ecosport SE 1.5, placa QNO1039; determinhar a alienação antecipada do veículo durante o curso da presente ação; determinar ao Agravado que transfira provisoriamente o veículo, ao nome da Localiza, para que seja alienado o bem a terceiro sem que o veículo passe por todos os efeitos de depreciação e desvalorização de mercado.
Com tais considerações, INDEFIRO o pedido liminar.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Em seguida, intime-se o agravado para, querendo, e no prazo legal, apresentar contrarrazões.
Após, vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 28 de junho de 2022.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora